Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-24.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702086-24.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ALESSANDRA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, notadamente a aba de “expedientes” da primeira instância, verifica-se que o Apelante, Banco Votorantim S/A, por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos (ID 74370454, pág. 4), tomou ciência da r. sentença que apreciou os embargos de declaração, em 13/6/2025 (sexta-feira) via sistema PJE (ID 74371578) . Desse modo, o prazo recursal iniciou no dia útil subsequente, em 16/6/2025 (segunda-feira), e expirou em 8/7/2025 (terça-feira), considerando o feriado de Corpus Christi do dia 19/6/2025 e o ponto facultativo do dia 20/6/2025, estabelecido na Portaria Conjunta no 1/2025. Entretanto, a Apelação foi protocolizada em 9/7/2024 (ID 74371583). Diante disso e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá o Autor/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator